Tribunal: STF
Processo: Rcl 93399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020898-55.2022.5.04.0251, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A CORSAN narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação “o na ausência de comprovação de fiscalização pela CORSAN, o que, na prática, implicou inversão do ônus da prova quanto à fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 3).
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]ssa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 10), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido.  
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o TRT 4 confirmou a sentença de primeiro grau e concluiu que, no caso concreto, a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN “não agiu de forma a impedir o descumprimento das obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada.” Essa conclusão está apoiada na premissa de que

“(...) resta pacífico, nos autos, que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada, SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para prestar serviços na função de Vigilante em benefício da reclamada CORSAN, em virtude de contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas.
O tomador dos serviços, mesmo quando integrante da Administração Pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista, se comprovada, pela parte autora, sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial contido nos itens IV a VI da Súmula nº 331 do TST:
(...)
Salienta-se que o dever de fiscalização não se exaure com a requisição mensal dos documentos pertinentes ao contrato de trabalho do trabalhador terceirizado ou com a sua juntada ao feito. Ao tomador compete requisitá-los, analisá-los e tomar providências no sentido de fazer cessar ou reparar eventuais distorções no que alude aos créditos que vem sendo pagos pela empregadora. Essa obrigação do ente público, na condição de tomador de serviços, não se confunde com a que compete exclusivamente à União, nos termos do art. 21, XXIV, da Constituição Federal, relativa à organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e das Superintendências Regionais do Trabalho.
No caso dos autos, é inequívoca a responsabilidade subsidiária da reclamada CORSAN quanto ao pagamento das parcelas deferidas em sentença, porquanto comprovado pelo autor que ela não agiu de forma a impedir o descumprimento das obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada.
Com efeito, a documentação acostada aos autos pela recorrente não comprova a efetiva fiscalização do contrato de trabalho, nem o pagamento das parcelas devidas ao trabalhador.
Dessa forma, o suporte para a responsabilização subsidiária das recorrentes está na culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil).
Destaca-se, que nem o fato de o STF ter declarado, na ADC nº 16, julgada em 24.11.2010, a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/1993 (que contempla a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato), afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública com base em outros dispositivos legais.
A decisão está em conformidade com a Súmula Vinculante nº 10 do STF, adotando-se, como razões de decidir, a seguinte decisão, proferida por esta Turma no julgamento do processo nº 0094600- 79.2007.5.04.0018, em que foi Relatora a Exma. Desa. Maria Madalena Telesca, publicado em 25.05.2010:
(...)
Portanto deve ser mantida a responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença. 
(...)
Nessa senda, nega-se provimento aos recursos das reclamadas SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros e COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN. Dá-se provimento ao recurso do reclamado PAULO RENATO PACHECO para absolvê-lo da condenação.” (e-doc. 57, p. 53 a 55)

Não se extraem, do acórdão proferido pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente